Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701025-30.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MK COMERCIO DE BIJUTERIAS E COSMETICOS LTDA AGRAVADO: M. J. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: VALQUIRIA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MK Comercio De Bijuterias e Cosméticos Ltda contra a decisão proferida nos autos n.o 0703252-97.2025.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de determinar a audiência de instrução para oitiva de testemunha em processo na fase de conhecimento. Eis o teor da decisão ora revista: Nada a prover quanto ao pedido de prova testemunhal indicada pela parte requerida (ID. 244306480), eis que a testemunha indicada é funcionária da empresa, responsável pelo procedimento, e a sua versão consta, portanto, nos autos por meio da contestação de (ID. 240645303). Assim, Indefiro a prova testemunhal requerida pela parte ré. No (ID. 257017284) o Ministério Público requereu a produção de prova testemunhal com o objetivo de demonstrar eventual dano. Além disso, apresentou parecer final para o caso de indeferimento da produção da prova requerida. Verifico que o dano é ponto incontroverso nos autos. O ponto controvertido é a responsabilidade pelo dano - se a genitora do autor ou se a empresa requerida. Dessa forma, a prova pericial não é necessária para o deslinde da demanda, eis que o ponto o qual pretendia o MP comprovar é incontroverso. Assim, indefiro a produção da prova pericial requerida pelo Ministério Público. O processo está maduro para julgamento, não sendo necessárias novas provas ou diligências. Assim, em que pese o de processo que se enquadrar no artigo 178, inciso II, do CPC, o Ministério Público já apresentou seu parecer final (ID. 257017284). Assim, anote-se conclusão dos autos para sentença. Intimem-se.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada porque indeferiu, sem justificativa idônea, a produção de prova testemunhal, requerida de forma tempestiva e fundamentada na fase de saneamento (ID 244306480), caracterizando cerceamento de defesa; (b) a controvérsia envolve fatos essencialmente técnicos relacionados à colocação de piercing e ao cumprimento dos cuidados pós-procedimento, sendo imprescindível a oitiva da responsável técnica pelo ato, que possui conhecimento direto sobre o atendimento, as advertências prestadas e os protocolos internos, inclusive dados de esterilização; (c) a prova documental já juntada — contestação (ID 240645303), termo de responsabilidade e orientações de cuidados (ID 240645304), comprovação de capacitação técnica da profissional (ID 257068195) — não é suficiente para elucidar todos os pontos controvertidos, sendo a prova oral necessária para demonstrar a regularidade do serviço; (d) a decisão viola os arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil, que asseguram às partes o direito de produzir todos os meios de prova admitidos em direito, bem como o art. 5o, LV, da Constituição Federal, que garante o contraditório e a ampla defesa; (e) o fundamento utilizado pelo juízo — de que a testemunha seria funcionária da empresa — é juridicamente incorreto, pois o vínculo empregatício não impede o depoimento, sendo possível ouvi-la como testemunha suspeita ou mesmo como informante, nos termos dos arts. 447, § 3o, II, e 447, § 4o, do Código de Processo Civil; (f) também é equivocado o argumento de que o teor da prova oral já estaria contido na contestação, pois alegações unilaterais não se confundem com meios de prova, e o testemunho é essencial para aferir a veracidade e a completude da narrativa sob contraditório; (g) o indeferimento da prova oral impede a adequada apuração da existência de eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima, prejudicando o exame do nexo causal e violando o dever do juiz de buscar a verdade real e assegurar instrução probatória suficiente; (h) o agravo é cabível à luz do Tema 988/STJ (taxatividade mitigada), pois a análise da questão apenas em apelação seria inútil, uma vez que a falta da prova testemunhal acarretaria nulidade da sentença e prejuízo irreparável à defesa; (i) há precedentes do TJDFT reconhecendo cerceamento de defesa em hipóteses de indeferimento imotivado de prova oral necessária; (j) há risco de dano grave caso o processo prossiga para sentença sem a produção da prova, impondo a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para evitar julgamento com instrução incompleta. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão, com o deferimento da oitiva da testemunha arrolada. Preparo recolhido. É o breve relato. Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as situações recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se a ação de conhecimento proposta pela parte agravada contra o agravante, com pretensão reparatória, por danos materiais e extrapatrimoniais. Em decisão saneadora, o e. Juízo “a quo” indeferiu a oitiva de testemunha arrolada pela ré/agravante e indeferiu o pedido de produção de prova pericial propugnada pelo Ministério Público. No caso concreto, a referida decisão, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Inquestionável que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (CPC, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No particular, a decisão que, fundamentadamente, indefere a oitiva de testemunha em audiência de instrução não se enquadra no rol taxativo que autoriza a interposição de agravo de instrumento. Ademais, a decisão não evidencia qualquer prejuízo processual, uma vez que é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela justa e efetiva instrução processual, de sorte a assegurar que o conjunto probatório seja suficiente para formar a convicção do juízo e permitir um julgamento seguro (CPC, art. 6o c/c art. 371). E a agravante não conseguiu deliminar o real perigo de dano que pudesse sofrer caso essa prova não fosse produzida em audiência. Importante assinalar, ainda, que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação ou contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante com relação ao ponto (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1961658, 0745549-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. REGRA DE RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS DO ART. 1.015 DO CPC, CAPUT E INCISOS. CLÁUSULA DE EXCEÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM A REGRA DE RECORRIBILIDADE DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO. NÃO VERIFICADO. 1. Na linha do que vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, dada a natureza de ação de conhecimento incidental dos embargos à execução, não há por que equiparar tal ação ao processo de execução, de modo a permitir a recorribilidade de toda e qualquer decisão proferida nos embargos com fundamento na cláusula de exceção (parágrafo único) do art. 1.015 do CPC. 2. Sendo o caso de decisão interlocutória proferida em embargos à execução, em que a fase cognitiva se resolve por sentença, as questões incidentais se submetem ao regime da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), e não ao disposto no parágrafo único desse dispositivo legal. 3. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. 4. Deste modo, resta certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não se vislumbra no caso em apreço. 5. No caso em tela, a parte agravante se insurge contra decisão proferida pela d. Juíza de primeiro grau em que indeferido o pedido de oitiva de testemunha, ou seja, questiona o indeferimento de produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Ora, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. 6. Não há urgência na apreciação da realização da prova pleiteada, já que a matéria poderá ser suscitada como preliminar de apelação, se for o caso, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 7. Para aplicação das penalidades previstas no art. 774 do CPC, é necessário que se comprove a má-fé do devedor quanto ao não cumprimento da obrigação ou em relação à prática de qualquer das condutas previstas nos incisos do referido artigo. Na hipótese dos autos, ao menos por ora, não se evidencia o dolo da parte devedora/agravante na interposição do presente recurso. 8. Presume-se, até prova contundente em contrário, a boa-fé da parte recorrente, que, ao que parece, apenas buscou reverter os fundamentos da decisão recorrida, muito embora, sem êxito. 9. Recurso não conhecido. (Acórdão 1690732, 0735639-03.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1722337, 07145733020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) (g.n.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se constata inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não é de se conhecer do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Comunique-se ao Ministério Público. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator